Tribunal: TJSP
Processo: 1016703-11.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de terem estes permitido a terceiro trocar, na sua ausência, a troca da fechadura da porta de seu apartamento, sendo ela surpreendida por tal notícia ao retornar para casa com o filho tarde da noite – Sentença de procedência mantida -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de terem estes permitido a terceiro trocar, na sua ausência, a troca da fechadura da porta de seu apartamento, sendo ela surpreendida por tal notícia ao retornar para casa com o filho tarde da noite – Sentença de procedência mantida - Terceiro que se apresentou à administração predial como sendo novo proprietário do apartamento ocupado pela autora, o qual teria adquirido em leilão, que é fato incontroverso – Questão afeta à propriedade do imóvel que não é pertinente à presente lide – Imóvel que era, à época dos fatos, domicílio de Karin e seu filho – Ilicitude da conduta dos réus configurada – Versão dos fatos apresentada pelos réus, de que o terceiro teria, sem autorização, ao ingressar no edifício para apresentar documentação, se dirigido ao exato local dos fatos e trocado a fechadura que além de inverossímil, não conta com amparo de prova alguma, certo que a assertiva da autora, de que este foi acompanhado pela subsíndica que inclusive conseguiu uma cópia da chave para si, para que esta não "passasse a noite para fora", que não foi especificamente refutada – Nexo de causalidade evidente - Danos materiais e morais configurados – Casa que é asilo inviolável, não se estendendo tal direito, por evidente, apenas a proprietários, bastando que o sujeito tenha a posse do objeto de proteção constitucional – Indenização no valor equivalente a 10 salários mínimos mantida, porquanto razoável e proporcional à ofensa – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO